Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-29.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Corretamente fixados.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500193-29.2019.8.26.0598, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante UESLEY
NATANAEL CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
2
Apelação no 1500193-29.2019.8.26.0598
Apelante: Uesley Natanael Cruz
Apelado: Ministério Público
Comarca: Dois Córregos
Voto no 11.857
TRÁFICO DE ENTORPECENTES Materialidade e autoria bem
comprovadas.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos.
PENAS E REGIME PRISIONAL Corretamente fixados.
Apelo desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 208/212 e 245/246,
acrescenta-se que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Dois
Córregos, Dr. Alexandre Vicioli, julgou procedente a ação penal e condenou
UESLEY NATANAEL CRUZ a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 334 dias-multa, no valor mínimo, por
infração ao artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição alegando
insuficiência probatória (fls. 253/259).
Contrariado o recurso (fls. 277/279), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 299/301).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 10 de maio de 2019, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
3
das 21 horas, na Rua Padre Miguel Lanero, no. 95, bairro Portal, na cidade de
Dois Córregos, UESLEY NATANAEL CRUZ tinha em depósito, para fins de
venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, 64 porções de cocaína, com peso
bruto de 71 gramas.
Segundo o apurado, UESLEY estava traficando drogas na Rua
Padre Miguel Lanero, no. 95, escondendo os entorpecentes em uma caixa de
correio de um terreno baldio existente nas proximidades do local.
No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina, quando um transeunte solicitou a presença deles, informando que,
próximo à sua residência, na Rua Padre Miguel Lanero, local conhecido pelo
intenso tráfico de drogas, dois indivíduos estariam praticando tráfico de
entorpecentes, descrevendo o porte físico e as vestes dos envolvidos,
acrescentando que eles estariam sentados ao lado de um ônibus estacionado
na via, mantendo as drogas escondidas na caixa de correio de um terreno
baldio.
Efetuada diligência no local, os policiais encontraram
UESLEY e Waldo Pereira da Silva. Após serem abordados, em revista
pessoal, foi encontrado em poder do réu a importância de R$ 260,00, em
notas diversas; com Waldo foi localizado a quantia de R$ 219,502.
Prosseguindo nas buscas, os policiais efetuaram uma varredura
no referido terreno próximo ao acusado, encontrando 64 porções de cocaína
na mencionada caixa de correio. Informalmente, UESLEY admitiu aos
policiais a propriedade das porções de cocaína, asseverando serem destinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
4
ao espúrio comércio ilícito, tendo em vista que se encontrava desempregado,
bem como afirmou que Waldo não tinha envolvimento com o tráfico.
A materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada nos
autos, tanto que contra tal prova não houve insurgência.
No que tange a autoria, os elementos probatórios coligidos nos
autos, dão conta de que o apelante estava atuando no mercado ilegal de
drogas.
Na fase extrajudicial, o réu negou a prática do delito. Em
Juízo, o réu voltou a negou o cometimento do crime. Disse que estava com
mais três amigos na rua de sua sogra, em frente a casa de número 95, quando
foram abordados pela polícia. Afirmou que as drogas foram localizadas em
uma caixa de correio, a qual estava em um terreno baldio. Conheceu Waldo
no local. O dinheiro apreendido era proveniente de “bicos”. Declarou que
Waldo também trabalhava como servente, e que posteriormente foi preso por
tráfico.
A autodefesa do apelante, no entanto, não merece acolhida,
tendo ficado isolada no contexto probatório.
O policial militar Adalex Patelli disse que foram abordados
por um cidadão, o qual lhes informou que havia um indivíduo traficando
drogas no local dos fatos, tendo passado as características do acusado e da
testemunha Waldo. Dirigiram-se ao local informado e efetuaram a abordagem
deles. Afirmou que localizaram drogas na caixa de correio que estava em um
terreno baldio, conforme o informante havia apontado. Em entrevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
5
informal com UESLEI, este confirmou que estava traficando drogas. Disse
que Waldo negou o tráfico, mas foi preso em flagrante em outra ocasião por
crime da mesma natureza.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rodrigo
Aparecido Mello Silva, que corroborou a versão do colega, acrescentando
que, no momento da abordagem, o réu confessou estar comercializando
drogas no local.
Não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com
a abominável intenção de acusar falsamente o réu. Nem soa crível que os
milicianos tenham simulado a prisão de inocente pela prática de crime tão
grave.
A Defesa alega que os depoimentos dos policiais são
insuficientes para incriminar o réu, mas não justificou tal afirmação, deixando
de trazer para os autos provas ou indícios de que os policiais que efetuaram a
prisão não merecem credibilidade.
Depoimentos harmônicos e firmes no que é essencial, não há
qualquer razão para desprezá-los, só porque emanam de policiais, sendo
relevante observar que, pequenas divergências periféricas não lhes abalam a
credibilidade, mesmo porque, justificam-se pelas inúmeras diligências de que
participam, pelo decurso do tempo e por ambos os fatores associados.
Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos
têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP
determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
6
esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6o, III) e que toda pessoa
poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória
baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em
flagrante não autoriza absolvição (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT
654/278 e RJTJSP 125/563).
Inconcebível recair sobre os agentes da autoridade, in genere,
presunção de inidoneidade. Assim, também em sede de comércio clandestino
de entorpecentes, deve a prova testemunhal produzida por policial-condutor
ser avaliada com os mesmos critérios com que é sopesado o depoimento de
um particular civil, máxime porque inexiste qualquer restrição à produção de
prova oral por milicianos (TACRIM-SP - EI - Rel. Dinio Garcia -
JUTACRIM 27/172).
É de se destacar a relevância dos depoimentos prestados pelos
policiais, sendo meio hábil a comprovar a prática de delitos. Seria um
contrassenso o Estado credenciar cidadãos para a repressão ou investigação
dos delitos e, após, sem justificativa, negar-lhes crédito no cumprimento de
suas funções.
Ademais, a testemunha Waldo Pereira da Silva afirmou, em
juízo, que também foi levado à Delegacia, em razão de estar com dinheiro e
próximo ao réu. Não viu o local em que estavam as drogas, mas disse que,
naquela ocasião, UESLEI confirmou a propriedade das drogas apreendidas.
Nesse quadro, diante dos depoimentos das testemunhas e das
circunstâncias da prisão do réu, surpreendido na posse de 64 porções de
cocaína, acondicionadas individualmente, prontas para imediata venda, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
7
de R$260,00 em dinheiro, confirmando as informações recebidas pelos
policiais, aliados à ausência de comprovação de exercício de qualquer
atividade laborativa lícita e a origem lícita do dinheiro apreendido, não
deixam margem à dúvida quanto à traficância, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de prova.
De se ver que, para alicerçar a pretendida condenação não é
necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado
tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases
sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega
ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe
são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de
caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer
praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as
fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no
esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas
configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n. 172.880-3/7-00
Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
Conjunto probatório consistente, a condenação era mesmo de
rigor.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se
mostra o adequado, de acordo com a determinação constante no artigo 2o, §
1o, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-29.2019.8.26.0598 -Voto no 11.857
8
caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a
gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente
concede a infratores de normas diversas.
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR